Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705156-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIZANDRO AERSON DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 181280449 (autos originários) da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que – no cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0709643-12.2023.8.07.0018) requerido por LIZANDRO AERSON DA SILVA – rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo quanto à limitação da condenação a 27/4/1997. Importa ressaltar que esta Corte instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000, com o objetivo de uniformizar a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039023-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual de Sentença Coletiva”. A ordem de suspensão, determinada na admissão do aludido incidente pela Câmara de Uniformização, restou proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15” Desse modo, considerando que o Distrito Federal aduziu, entre outras matérias, discussão sobre a legitimidade do servidor, ora agravado, DETERMINO (ex vi do art. 313, IV, do CPC), o sobrestamento do feito até a resolução do aludido incidente pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Publicado o respectivo acórdão, venham os autos conclusos. Brasília, DF, em 11 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator